Tribunal: CARF
Processo: 10120.734800/2021-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
PAF. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
Consoante caput do art. 161, do CTN, os juros moratórios incidem sobre créditos tributários não integralmente pagos no vencimento, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IRRF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte vieram desacompanhados de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte. O fato de o contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários recebidos não significa que este último é o beneficiário dos rendimentos para fins do imposto de renda. A sujeição passiva em relação aos honorários pode ser atribuída à sociedade de advogados da qual o contribuinte faça parte desde que demonstre, através de documentos hábeis, que era a sociedade representava o cliente na ação.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADO
Os valores recebidos pelo contribuinte, não se caracterizam como Rendimento Recebido Acumuladamente, pois trata-se de verba advinda da relação cliente-advogado, caracterizando-se como rendimento decorrente do contrato firmado entre as partes, logo rendimento tributável.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.734800/2021-58
ACÓRDÃO
2001-008.040 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO ANTONIO FRANCISCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2018
PAF. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estando
devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de
direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua
nulidade.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
Consoante caput do art. 161, do CTN, os juros moratórios incidem sobre
créditos tributários não integralmente pagos no vencimento, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
IRRF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte vieram
desacompanhados de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte. O
fato de o contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários
recebidos não significa que este último é o beneficiário dos rendimentos
para fins do imposto de renda. A sujeição passiva em relação aos
Fl. 1075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.040 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734800/2021-58
2
honorários pode ser atribuída à sociedade de advogados da qual o
contribuinte faça parte desde que demonstre, através de documentos
hábeis, que era a sociedade representava o cliente na ação.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADO
Os valores recebidos pelo contribuinte, não se caracterizam como
Rendimento Recebido Acumuladamente, pois trata-se de verba advinda da
relação cliente-advogado, caracterizando-se como rendimento decorrente
do contrato firmado entre as partes, logo rendimento tributável.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente
Participaram do presente do julgamento os Conselheiros: Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Fl. 1076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.040 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734800/2021-58
3
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente impugnação apresentada em face de notificação de lançamento referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, em razão da apuração de omissão de rendimentos do
trabalho, sem vínculo empregatício.
A autuação fiscal decorreu da identificação de valores creditados na conta bancária
do contribuinte, informados pela instituição financeira à Receita Federal por meio da DIRF, como
oriundos de decisões judiciais, recebidos em nome do contribuinte na qualidade de
advogado/beneficiário. Tais rendimentos, não declarados pelo Requerente em sua Declaração de
Ajuste Anual, foram considerados tributáveis pela fiscalização.
Em sede de impugnação, o Requerente alegou, em síntese, que os valores
creditados em sua conta não lhe pertenciam integralmente, sendo, em grande parte, destinados a
seus clientes ou rateados entre os advogados e funcionários do escritório de advocacia ao qual
está vinculado. Afirmou que os pagamentos foram efetuados por meio de alvarás judiciais
expedidos em seu nome, por força de poderes outorgados nas procurações judiciais. Apontou
ainda que os valores teriam origem em ações previdenciárias de pequeno valor, muitas vezes
isentas de IR, e que a fonte pagadora real seria o Tribunal Regional Federal, e não o banco
depositário. Suscitando, ainda, preliminares de nulidade por ausência de intimação válida.
O Requerente também destacou que não atua sozinho, indicando a existência de
estrutura de escritório com diversos profissionais, a quem repassaria parte significativa dos
valores recebidos. A ausência de comprovação documental teria se dado por dificuldades
logísticas para obtenção de processos judiciais em tempo hábil.
O Requerente anexou cópias de alvarás judiciais, reiterando ainda, a tese de que a
sistemática de retenção prevista no art. 27 da Lei no 10.833/2003 já ensejaria a tributação na
fonte, afastando a exigência adicional.
A Receita Federal, por meio do despacho decisório, manteve integralmente o
lançamento, ressaltando que:
1. Os valores creditados são atribuíveis ao contribuinte e constam como
rendimentos informados na DIRF pela instituição financeira;
2. A alegação de nulidade do lançamento por ausência de intimação não
procede, diante da ciência por edital eletrônico;
Fl. 1077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.040 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734800/2021-58
4
3. As
despesas
e
repasses
alegados
não
foram
comprovados
documentalmente, tampouco apresentados elementos suficientes que
desconstituam a presunção de titularidade dos rendimentos;
4. O contribuinte optou pelo modelo simplificado da declaração, o que
inviabiliza a dedução de despesas eventualmente existentes;
5. Os rendimentos percebidos a título de honorários advocatícios são
tributáveis e submetidos à tabela progressiva, independentemente de
retenção na fonte.
A decisão da DRJ reiterou os fundamentos da autoridade fiscal, destacando que os
documentos juntados não foram suficientes para comprovar que os valores recebidos não
constituiriam rendimentos próprios. Rejeitou-se a tese de sociedade de fato ou informal, dada a
ausência de documentação que configurasse a personalidade coletiva alegada. A DRJ também
rechaçou a tese de rendimento recebido acumuladamente (RRA), ao entender que tal qualificação
não se aplica aos honorários do advogado, que são decorrentes de prestação de serviço contínua.
Decidiu-se, portanto, que os valores creditados representam efetivos acréscimos
patrimoniais do contribuinte, não declarados, ensejando a manutenção integral do lançamento.
No recurso voluntário, o Requerente renova as alegações anteriormente
apresentadas, e questiona a legalidade da multa aplicada, defendendo a observância ao princípio
da boa-fé, sustenta ainda:
1. A nulidade do processo por ausência de comprovação de notificação
válida, não sendo observado o direito ao contraditório e à ampla defesa;
2. Que os valores recebidos não se configuram como acréscimos
patrimoniais;
3. Que despesas essenciais à manutenção da atividade profissional
deveriam ser deduzidas da base de cálculo, especialmente os repasses a
advogados e funcionários do escritório de advocacia.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente nulidade do
lançamento ou, alternativamente, o cancelamento parcial do crédito tributário, reconhecendo-se
a natureza dos valores como não tributáveis ou sujeitos a outra sistemática de apuração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator
Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.040 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734800/2021-58
5

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.

II – DA PRELIMINAR

DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
Em sede de preliminar, e alegando erro formal, o Requerente suscinta a
inobservância do princípio da boa-fé no momento da aplicação da multa de 75% e da cobrança
dos juros de mora, pois entende que o valor do crédito apurado pela fiscalização não foi
demonstrado em sua origem.
Entretanto, não merece prosperar tais alegações, pois como bem detalhado na
notificação de lançamento, o litígio recai sobre a omissão de Rendimentos Tributáveis Recebido
por Instituição Financeira, sem vínculo empregatício, devidamente declarados.
Pois bem, o valor que deu ensejo à notificação de lançamento, como reconhece o
próprio Recorrente, decorre de alvarás judiciais referentes a honorários advocatícios por sua
atuação em processos previdenciários. Esses montantes foram creditados em sua conta, via
depósito judicial, por instituição financeira, não havendo, portanto, dúvida quanto à natureza dos
rendimentos.
Assim, nos lançamentos de ofício, incide multa de 75% sobre o tributo apurado, nos
termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, além de juros de mora previstos no art. 161 do CTN sobre
o crédito não quitado no prazo legal. Nesse sentido, mostra-se acertada a decisão proferida pela
DRJ.
No tocante a argumentação do Requerente que a Receita Federal exigiu o
recolhimento do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente, reitero a decisão
proferida pela DRJ entendendo que o valor auferido como honorários judiciais não se caracterizam
como Rendimento Recebido Acumuladamente, pois o valor recebido pelo Advogado não se
enquadra neste conceito, trata-se de rendimento decorrente do contrato firmado entre as partes,
logo rendimento tributável.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.040 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734800/2021-58
6

DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO - DIREITO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA E PRESCRIÇÃO
O Requerente sustenta a nulidade do processo por ausência de comprovação de
notificação válida, alegando que não teve ciência do Termo de Intimação Fiscal. Contudo, embora
a intimação por edital só seja válida quando frustradas as tentativas por via postal ou eletrônica, o
que não ficou demonstrado nos autos, observa-se que o contribuinte foi regularmente intimado
da Notificação de Lançamento, conforme aviso de recebimento juntado ao processo.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 46, “o lançamento de ofício pode ser
realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário”. Assim, não há como prosperar a
pretensão recursal.
Logo, do ponto de vista procedimental e legal, a conduta fiscal transcorreu dentro
da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em
detrimento das alegações recursais, foi exercido com regularidade e plenitude, inexistindo
eventual cerceamento do contraditório ou ao direito de defesa.

II – DO MÉRITO

DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA
De forma bastante sucinta, o Requerente alega que a exigibilidade do imposto de
renda encontra-se maculada, haja visto que, para configurar renda, deve haver acréscimo
patrimonial.
Contudo, e conforme dados da Receita Federal, constata-se que lançamento
decorreu da omissão de rendimentos recebidos por meio de instituição financeira, conforme
dados informados em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pela Fonte
Pagadora. Ainda de acordo com a DIRF, os valores foram recebidos pelo contribuinte a título de
rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal, como advogado/beneficiário de
processos. Assim, resta comprovado o efetivo recebimento e, consequentemente, o acréscimo
patrimonial tributável.
Portanto, a DIRF é considerada um documento idôneo para o fim de comprovação
dos valores dos rendimentos tributáveis auferidos, como também do IRRF, havendo, pois, uma pre
sunção de veracidade dos valores nela contidos.
Nesse contexto, cabe ao Requerente, nos termos do art. 36 da Lei no 9784/99,
desconstituir reportada presunção de veracidade mediante a apresentação de documento hábil,
capaz de justificar os fatos alegados.
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.040 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734800/2021-58
7
Nesse sentido, acompanho a decisão recorrida, entendendo que os rendimentos
decorrentes de honorários advocatícios, recebidos por pessoa física, são rendimentos tributáveis,
e estão sujeitos a tabela progressiva, sendo o imposto retido na fonte considerado mera
antecipação do imposto apurado na declaração de ajuste anual. Diante do acima exposto, conclui-
se pela procedência do lançamento, o qual deverá ser mantido integralmente.

DA DEDUÇÃO DOS VALORES PAGA AOS FUNCIONÁRIOS E DEMAIS GASTOS
No que se refere a dedutibilidade das eventuais remunerações pagas aos
funcionários do escritório de advocacia e demãos gastos, confirma-se que o Requerente não
apresentou nenhum documento comprobatório das alegações efetuadas, tais como contratos de
trabalho, recibos/notas fiscais de serviços, comprovantes de repasses de valores a clientes,
contrato societário, dentre outros, que se comprova as despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e manutenção da fonte produtora.
Além do mais, no presente caso, como bastante relatado no curso deste processo, o
contribuinte fez opção pelo modelo Simplificado da DIRPF, sendo que tal opção implica a
substituição de todas as deduções admitidas na legislação tributária pelo desconto simplificado de
20% do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, até o limite legal de R$
16.754,34.
Portanto, não há elementos hábeis para conclusão de que parte dos valores gastos
com funcionários e despesas com o escritório, devem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF,
devendo o lançamento ser mantido integralmente.
Por fim, vale relembrar que o lançamento se rege por expressa determinação legal,
sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, segundo o art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso, voto em rejeitar as preliminares arguidas, e no
mérito voto em NEGAR PROVIMENTO, mantendo o lançamento remanescente e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.040 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734800/2021-58
8

Fl. 1082
DF CARF MF
Original